Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-58.2021.8.11.0023
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003113-58.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LENILDE OLIVEIRA LOURA - CPF: 609.281.443-99 (RECORRENTE), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003113-58.2021.8.11.0023

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
/MT

Recorrente:
LENILDE OLIVEIRA LOURA

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 20/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.

2. Tratando-se de parte que litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita, não há se falar em deserção.

3
.
Trata-se de ação em que a consumidora Recorrente
LENILDE OLIVEIRA LOURA
postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

4
. As alegações autorais se tornam absolutamente inverossímeis em razão da mudança da narrativa fática. Com efeito, na exordial o consumidor alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, em razão de débito desconhecido. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, o consumidor passou a discorrer acerca da ausência de comprovação da relação jurídica, o que se revela totalmente incompatível com a narrativa de desconhecimento de débito, haja vista que na hipótese de negativa apenas do débito, por óbvio, a relação jurídica entre as partes é incontroversa.

5
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

6
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8
. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9
. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

10
. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
LENILDE OLIVEIRA LOURA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de improcedência
e julgamento procedente do pedido contraposto no valor de R
$ 1
71,05 (cento e setenta e um reais e cinco centavos)
.

Inconformada, a Recorrente
LENILDE OLIVEIRA LOURA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja a ação julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenando da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
125573660
), a Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A refuta
in
totum
as razões recursais,
pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos e o indeferimento da justiça gratuita.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito consigno que, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a improcedência do pedido formulado na exordial.

No caso
sub examine,
a sentença de origem julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, o qual fora impugnada pelo consumidor.

No entanto, analisando detidamente a exordial apresentada
- extremamente genérica -
verifica-se que a
Recorrente sequer especificou acerca da (in)existência da relação contratual, tendo apenas informado que não reconhece o débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação
j
urídica com a empresa Recorrida
. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na peça inaugural dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida.

Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que
“em nenhum momento”
negou a existência da relação jurídica, mas tão somente o
“débito oxigenador da negativação objurgada”
. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio vínculo jurídico.

É exatamente este o caso dos autos.

Após a contestação,
a
consumidor
a
passou a colocar em dúvida a própria existência da relação jurídica, o que, conforme mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de insurgência na exordial.

Eis alguns trechos da impugnação:

(...) “
Primeiramente a reclamante volta a anotar que não existiu e não existe qualquer débito que justificasse a negativação indevida promovida pela empresa reclamada de forma também que registra que não tem conhecimento de qualquer linha telefônica registrada em seu nome.

(...)
É importante consignar que a reclamante já foi titular de linha pré-paga de maneira em que nunca houve qualquer obrigação mensal a pagar.

(...)
Ao negativar o nome da reclamante, a empresa reclamada levou em conta informações internas de seu sistema que não retrata em nada a realidade, sem qualquer contrato, ligação ou termo assinado, o que de fato não existiu.

(...)
A empresa reclamada de forma totalmente arbitraria e abusiva negativa o nome da reclamante sem qualquer dívida ou
negocio
existente entre eles.
”

Registre-se que a empresa Recorrida contestou a ação aduzindo que o débito é legítimo, pois oriundo de serviço contratado e utilizado pel
a
consumidor
a
e que a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão da inadimplência ao serviço contratado.

A toda evidência, se a
consumidor
a
estivesse
imbuído
de boa-fé, teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca contratou com a empresa demandada ou, então, que mantinha/mantêm vínculo negocial com empresa demandada e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento.

A alteração da narrativa constante da inicial e da peça impugnatória conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela empresa Recorrente a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que o Recorrido não efetuou o pagamento dos débitos.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome d
a
devedor
a
durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (
arts
. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.o da Lei 9.507/1997).

Dessa maneira, não fez
a
Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito.”

Como se vê, ainda que por fundamento diverso, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que de rigor se impõe.

Acresço que, a mudança de narrativa fática no curso processual configura a hipótese do art. 80, II, do Código de Processo Civil,
impondo-
se a manutenção da condenação da
consumido
r
a
nas penas de litigância de má-fé, em razão da nítida tentativa de alterar a
verdade dos fatos e de induzir o juízo em erro.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos, pelo autor, com objetivo de ser beneficiado na demanda. Negativa de contratação de empréstimo bancário. Juntada de documentos evidenciando a contratação, bem como de comprovantes de depósito de valores em benefício do consumidor. Configurada hipótese prevista no art. 80, incisos II, III e V do CPC/2015. (Apelação Cível No 70075470385, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 30/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO.

(...)

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Litigância de má-fé na forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V, todos do CPC/15 caracterizada. A manutenção da justiça gratuita em favor do embargante, não o exime do pagamento da multa e indenização
impostas conforme §4o do art. 98 do Código de Processo Civil/2015. Precedentes desta Câmara. (Apelação Cível No 70074951443, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em 27/09/2017)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual
esta
E. Turma Recursal não pode tolerar.

Por fim, ressalta-se que a litigância de má-fé é questão de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial oriundo do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1o E 2o, 535, II, E 557, § 1o, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito.
Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos
arts
. 458, I e II, 515, §§ 1o e 2o, 535, II, e 557, § 1o, do CPC. 2
. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé.
Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos
.
3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2011).

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por derradeiro,
REVOGO
os benefícios da justiça gratuita outrora concedida a Recorrente

LENILDE OLIVEIRA LOURA
, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove pontos percentuais) sobre o valor da causa corrigido, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente
decisum
(§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022